Tribunal: TJSP
Processo: 0027993-43.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Cobrança. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar afastada. Impugnação à gratuidade da justiça. Impugnante não se desvencilhou do ônus probatório que lhe incumbia. Capacidade financeira não demonstrada. Benefício mantido. Pedido de desentranhamento de documentos. Rejeição. Possibilidade de juntada de documentos após inicial e contestação, desde que não se trate

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Cobrança. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar afastada. Impugnação à gratuidade da justiça. Impugnante não se desvencilhou do ônus probatório que lhe incumbia. Capacidade financeira não demonstrada. Benefício mantido. Pedido de desentranhamento de documentos. Rejeição. Possibilidade de juntada de documentos após inicial e contestação, desde que não se trate de elemento indispensável à propositura da ação, não haja má fé na sua ocultação e seja oportunizado o contraditório. Pretensão condenatória. Acolhimento. 'Supressio'. Inocorrência. Ausência dos requisitos necessários para sua caracterização. Sentença correta. Recurso não provido.